Tribunal: STF
Processo: ARE 1521722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E COLETA DE LIXO. LOCAL PÚBLICO COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. PREVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE GRAU MÉDIO EM NORMA COLETIVA. Extrai-se da decisão regional a premissa fática de que a reclamante, de modo habitual, e sem o uso de EPIs, exercia as atividades de limpeza, higienização e coleta de lixo em banheiros públicos de grande circulação de pessoas. Dessa forma, o TRT, ao decidir que a limpeza das instalações sanitárias de uso público de grande circulação e a respectiva coleta de lixo gera o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, fez em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 448, II, do TST. Incidência da Súmula nº 333 do TST. Pontue-se, ainda, ter o Regional registrado que a norma coletiva é insuficiente para afastar a caracterização da natureza insalubre, em grau máximo, das atividades executadas pela autora, nos termos constatados na perícia técnica elaborada, tendo a condenação da reclamada decorrido da interpretação do teor e alcance da norma coletiva no sentido de que "a cláusula em questão não limita o direito ao percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, porquanto o próprio parágrafo segundo prevê a possibilidade de ser adotado percentual maior" (fl. 367). Assim, não se trata de norma coletiva que limite ou restrinja direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, mas sim do direito ou não de ex-empregado de receber adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista que, conforme consta do acórdão regional, "a norma coletiva não limita a percepção do adicional de insalubridade, mas fixa um percentual mínimo a ser pago para toda a categoria" (fl. 367). Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se da decisão regional a premissa fática, insuscetível de reexame, de que a reclamante, de modo habitual, e sem o uso de EPIs, exercia as atividades de limpeza, higienização e coleta de lixo em banheiros públicos, os quais possuíam grande circulação de pessoas.



    Dessa forma, o TRT, ao decidir que a limpeza das instalações sanitárias de uso público de grande circulação e a respectiva coleta de lixo gera o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, fez em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 448, II, do TST, segundo a qual:



    "A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano."



    Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 do TST.



    Pontue-se, ainda, que Regional registrou que a norma coletiva é insuficiente para afastar a caracterização da natureza insalubre, em grau máximo, das atividades executadas pela autora, nos termos constatados na perícia técnica elaborada, tendo a condenação da reclamada decorrido da interpretação do teor e alcance da norma coletiva no sentido de que "a cláusula em questão não limita o direito ao percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, porquanto o próprio parágrafo segundo prevê a possibilidade de ser adotado percentual maior" (fl. 367).



    Assim, não se trata de norma coletiva que limite ou restrinja direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, mas sim do direito ou não de ex-empregado de receber adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista que, conforme consta do acórdão regional, "a norma coletiva não limita a percepção do adicional de insalubridade, mas fixa um percentual mínimo a ser pago para toda a categoria" (fl. 367).



    Por conseguinte, verifica-se, ainda, que o TRT apenas interpretou o teor da norma coletiva, não havendo violação aos dispositivos constitucionais invocados pela parte.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente